Tribunal: STF
Processo: RE 892938
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATRÍCULA EM CURSO DE RECICLAGEM – VIGILANTE – EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS – PROCEDIMENTOS PENAIS DE QUE NÃO RESULTOU CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – INDEFERIMENTO DA MATRÍCULA – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O indeferimento de matrícula em curso de reciclagem de vigilantes – motivado, unicamente, no caso, pelo fato de existirem registros de infrações penais de que não resultou condenação criminal transitada em julgado – vulnera, de modo frontal, o postulado constitucional do estado de inocência, inscrito no art. 5º, inciso LVII, da Lei Fundamental da República. Precedentes.